Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706696-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME RECORRIDO: ABIA FERNANDES DO PRADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PRETENSÃO AUTÔNOMA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRETENSÃO INCIDENTEAL. 1. A produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383, do CPC, tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando-se o não perecimento da prova. Trata-se de ação autônoma, a qual não tem a finalidade de discutir o mérito, mas somente a realização da prova para instruir o processo principal, possuindo, portanto, caráter satisfativo. 2. Conforme entendimento do art. 485, inciso VI, do CPC, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando estiver configurada a ausência do interesse processual da parte autora. 3. A autora pretende produzir a prova pericial por meio de ação autônoma, porque a produção de tal prova foi indeferida nos autos do processo em que se discute a obrigatoriedade ou não da cobertura de procedimento médico. A toda evidência, não se trata de uma pretensão autônoma inicial e preparatória, mas sim de uma pretensão incidental, de modo que resta latente a ausência de interesse de agir da requerente. 4. Apelo não provido. A recorrente alega violação ao artigo 381, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando presente o interesse de agir e o cabimento, no caso, do pedido de produção antecipada de provas em ação autônima. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ e do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 381, inciso I, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o recurso não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão recorrido, quanto ao descabimento da ação na hipótese, a saber: “A autora pretende produzir a prova pericial por meio de ação autônoma, porque a produção de tal prova foi indeferida nos autos do processo em que se discute a obrigatoriedade ou não da cobertura de procedimento médico.” (vide item 3 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, e em relação aos paradigmas proferidos pelo STJ, registre-se que não há identidade fática entre os julgados paradigma e o acórdão recorrido, e, quanto à matéria, já assentou a Corte Superior: “Para a caracterização do dissenso não basta que o recorrente aponte acórdãos com conclusões opostas ao do acórdão impugnado. É necessário, antes de tudo, que sejam apontadas as causas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Significa dizer que o dissídio jurisprudencial apenas se configura quando o recorrente demonstra cabalmente que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de maneira distinta por Tribunais diversos, em situação fática similar, e por conta disso, a adoção de conclusões díspares se mostra inaceitável.” (EDcl no AgInt no REsp 1800437/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 07/10/2021). De semelhante teor, o REsp 2.003.759/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 13/9/2022. Quanto aos paradigmas deste TJDFT, estes não se prestam à demonstração de divergência em sede de recurso especial, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012